Tribunal: TJMT
Processo: 1027855-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027855-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 008.915.481-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE MARCIO PANOFF DE LACERDA - CPF: 275.171.871-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – INEXISTENTE – PRAZO EM DOBRO PARA MANIFESTAÇÃO – NÃO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO. 1. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para manifestação sobre todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar no 80 de 1994, e como também estabelece o art. 186, § 1o c/c art. 183, § 1o, do Código de Processo Civil. À vista disso, torna-se indispensável a intimação pessoal do Defensor Público para a manifestação exigida, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, principalmente nestes casos em que o magistrado, logo em seguida, já profere sentença terminativa. 2. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o autor/apelante foi alijado da produção probatória, visto que, além de não ter sido o d. Defensor Público intimado pessoalmente, assim como não ter sido respeitado o prazo em dobro para sua manifestação, foi devidamente colacionada aos autos todas as informações pertinentes ao cumprimento do r. despacho.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIO CONCEICAO DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Investigação de Paternidade”
(Número Único 1027855-30.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra JOSE MARCIO PANOFF DE LACERDA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, visto que foi “
determinada a emenda da inicial, nos moldes, constantes do id. 33815154, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, contudo, decorrido o prazo fixado, nada foi requerido, conforme certificado no id. 36146380
”
(cf. Id. no 86863977)
.

O autor/apelante alega que “
a Defensoria Pública não foi intimada acerca da decisão que deferiu o pedido de dilação de prazo, tampouco houve intimação da parte autora ou nova intimação da Defensoria Pública para promover o andamento processual
”
(cf. Id. no 86863980 – pág. 3)
.

Sustenta, ainda, que ao “
iniciar a fluência de forma prematura do prazo concedido para juntada das informações requisitadas, sem que antes tivesse sido oportunizada vistas dos autos à Defensora Pública, o Juízo a quo negou vigência às normas de regência acima mencionadas e gerou nulidade dos atos que se seguiram sem a observância da prerrogativa da intimação pessoal do Defensor Público
”, e que a
“
ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública importou em evidente prejuízo à parte autora e ao processo, bem como configura ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, inclusive trazendo prejuízos à defesa da parte
”

(cf. Id. no 86863980 – pág. 5)
.

Pede, pois, a anulação da sentença, para que os autos retornem à instância de origem, e se proceda nova intimação da parte autora/agravante para cumprir a referida determinação.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do apelado.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. no 87416972 – pág. 6).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a presente ação de investigação de paternidade, através da d. Defensoria Pública, requerendo, em síntese, “
a realização de exame pericial (DNA) e, em sendo confirmada a paternidade do requerido, que se promova a devida alteração do seu registro civil, acrescentando o nome do pai biológico, ora requerido, e consequentemente, dos avós paternos
”
(cf. Id. no 86863966 – pág. 2)
.

Ocorre que o pleito foi indeferido pela MMa. Juíza, sob o fundamento de que, após oferecer novo prazo para reforma da petição inicial, “
decorrido o prazo fixado, nada foi requerido, conforme certificado no id. 36146380
”
(cf. Id. no 86863978 – pág. 1)
.

Diante disso, o autor/apelante, por intermédio da d. Defensoria Pública, em sede recursal, assevera que de “
acordo com art. 128, inc. I da Lei 80/94, bem como artigo 5o, § 5°, da Lei 1060/50, as intimações da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso são pessoais
”, e que “
há que se observar que os autos vieram em carga para ciência no dia 13/04/2021 para efeitos de intimação pessoal da Defensoria Pública (art. 186, § 1o, CPC); que somando-se ao prazo em dobro para manifestar-se, bem como o prazo recursal que corre em dias úteis não há que se falar em preclusão temporal
”
(cf. Id. no 86863980 – pág. 2)
.

Prequestiona “
o art. 128, inc. I da Lei Complementar 80/94, artigo 5o, § 5°, da Lei 1060/50, assim como o art. 186, § 1o do NCPC, acarretando afronta direta e literal ao mencionado dispositivo, sobre o que deverá se manifestar expressamente este Egrégio Tribunal
”
(cf. Id. no 86863980 – pág. 2), declarando, pois, que “
temos que a r. sentença se encontra contrária à legislação ordinária, bem como em flagrante violação ao princípio Constitucional do contraditório e da ampla defesa, pelo que se pede que essa Egrégia Corte se manifeste expressamente sobre tais pontos ora controvertidos
” (cf. Id. no 86863980 – pág. 3)
.

Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para manifestação sobre todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar no 80 de 1994, e como também estabelece o art. 186, § 1o c/c art. 183, § 1o, do Código de Processo Civil. À vista disso, torna-se indispensável a intimação pessoal do Defensor Público para a manifestação exigida, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, principalmente nestes casos em que o magistrado, de plano, já profere sentença terminativa.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o autor/apelante foi alijado da produção probatória, visto que, além de não ter sido o d. Defensor Público intimado pessoalmente, assim como não ter sido respeitado o prazo em dobro para sua manifestação, foi devidamente colacionada aos autos todas as informações pertinentes ao cumprimento do r. despacho
(cf. Id. no 86863976 – pág. 2)
, manifestação aparentemente desprezada pela r. sentença.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHO DETERMINANDO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DECURSO DE PRAZO – SENTENÇA TERMINATIVA - DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Sentença prolatada pelo juízo a quo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Ressalva feita, pois o atual Código de Ritos, estabelece de forma clara e expressa a forma de intimação da Defensoria Pública, sendo que tal ato deverá ser pessoal, a teor do disposto no art. 186, § 1o c/c art. 183, § 1o, ambos do mesmo atual diploma processual. 2. Aplicação do art. 44, I, da Lei Complementar Federal no 80/94, a qual estabelece expressamente como garantia do Defensor Público ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais. 3. No caso em apreço, o juízo a quo determinou a intimação do Impetrante para emendar a inicial no sentido de juntar documentos da inicial na contra-fé. No entanto, a Defensoria Pública foi intimada por meio de Diário da Justiça Eletrônico (DJE). 4. Intimação da Defensoria Pública ocorrida de forma contrária ao que estabelece a lei de regência. 5. Recurso de Apelação Provido.” (TJ-MT - APL:00383560720138110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRACÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/02/2019)

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, determinando a anulação da r. sentença combatida, e a consequente retomada da marcha processual, para que seja concedida ao autor/apelante nova oportunidade para apresentação das informações exigidas pelo d. Juízo
a quo
.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021